Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800682-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: IRELAND PEREIRA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. A não realização de audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao coacto, uma vez que respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade.

2. Hipótese em que restou evidenciado os indícios de materialidade e autoria delitiva, bem como a necessidade de acautelamento social, em prol da garantia da ordem pública.

3. Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08/ TJPA.

4. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, a qual não restaria acautelada pela adoção de providências menos gravosas.

5. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 5ª Sessão Ordinária de videoconferência, ocorrida no dia 14/02/2022, por unanimidade, em CONHECER

do
writ
impetrado e, no mérito, DENEGAR da ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de H
abeas Corpus
impetrado por
WILLBALD QUINTANILHA BIBS NETTO e ANA PAULA PINHEIRO DA SILVA
em favor do paciente
IRELAND PEREIRA BRAGA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco/PA, nos autos do inquérito policial n° 0800016-64.2022.8.14.0104, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.

Os impetrantes alegam (Num. 7929438 – Pág. 1/24) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/01/2022 por, supostamente, ter praticado o ilícito penal contido no art. 180, §1° c/c art. 304 e 333, todos do Código Penal, cuja prisão, em 12/01/2022, foi convertida em custódia preventiva pelo Juízo coator, sem observância, entretanto, das formalidades atinentes à realização da audiência de custódia, sem qualquer justificativa.

Não obstante, a defesa alega que mesmo após realizado pedido de revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas, a autoridade coatora reiterou a decisão anterior, atuando de maneira ilegal, em razão do descumprimento do procedimento determinado no art. 310 do CPP e das recomendações do CNJ.

Asseveram os impetrantes que a audiência de custódia constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos que o Estado brasileiro aderiu e que já se acham incorporadas ao plano do direito positivo interno de nosso país, não se revelando lícito ao Poder Público transgredir essa essencial prerrogativa instituída em favor daqueles que venham a sofrer privação cautelar de sua liberdade individual.

Além do mais, aduzem
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, eis que o paciente, (I) em sua certidão de antecedente criminal, possui apenas um delito culposo, de menor potencial ofensivo e, ainda, (II) contribuiu para instrução processual ao ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial.

Por fim, os impetrantes defendem que n
ão é proporcional manter o indivíduo preso preventivamente se, ao final, a provável pena a ser imposta, não será cumprida em regime fechado, pelo o que entendem que a liberdade provisória pode ser concedida a partir do arbitramento de fiança, uma vez que o caso dos autos não se enquadra em nenhum dos crimes previstos nos incisos do artigo 323 do Código de Processo Penal e nem nos casos específicos descritos nos incisos do artigo 324 do mesmo diploma legal, pois conforme demonstrado, não há motivos que autorizem a prisão preventiva do paciente.

Pugnam, portanto, pelo relaxamento da prisão cautelar, em virtude da nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Caso não seja esse o entendimento, requerem sua revogação, com a substituição por outras medidas cautelares se, assim, for entendido necessário.
Requereram a realização de sustentação oral
.

Em razão de não constar pedido liminar na petição inicial, determinei as diligências próprias do rito (Num. 7936659 – Pág. 1).

Em sede de
informações
(Num. 7997740 – Pág. 2/4),
o juízo inquinado coator assim esclareceu:

“A Delegada de Polícia em exercício junto a esta Comarca indiciou IRELAND PEREIRA BRAGA com incurso nos tipos penais descritos nos artigos 180, §1°, 304 e 333, todos do CPB.

Consta do IPL instaurado em decorrência de flagrante delito, que o ora paciente teria adquirido veículos produtos de crime e os empregados em atividade empresarial, especificamente mediante a locação desses móveis a uma empresa atuante nesta Comarca.

Nesse contexto, durante ronda a PM abordou uma caminhoneta produto de crime adquirida por IRELAND e, ao averiguá-lo, notou incongruências quanto ao número do chassi e aquele constante do documento apresentado, sendo que ao consultar o banco de dados do DETRAN, constatou-se se tratar de automóvel fruto de possível crime patrimonial.

Ainda, os policiais militares contaram em testemunho à DEPOL que durante a diligência IRELAND lhes teria oferecido vantagem indevida para furta-se à responsabilidade penal.
Ipsis litteris
: ‘
O Ireland colocava a mão no bolso e falava ‘como a gente faz para resolver por aqui mesmo? Quanto vocês querem
?’

Nesse diapasão, a DEPOL/Breu Branco representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido por este juízo, especialmente porque além dos elementos até então já colhidos em sede de persecução pré-processual – documentos falsificados conjugados com o testemunho policial a corroborar a materialidade dos crimes e questão, bem como os indícios suficientes de autoria -, IRELAND já é sujeito de persecução penal anterior (receptação).

Desta feita, tendo sido demonstrada a reiteração delitiva do indiciado, entendeu-se ser a cautelar pessoal necessária para se assegurar a ordem pública.

Posteriormente, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado contrário ao pleito da defesa (Id. n° 47130733), sendo, portanto, mantida a cautelar (Id n° 47384242).

O relatório final do IP foi apresentado em ID n° 47166983, tendo a Autoridade Policial adequado os fatos apurados aos tipos penais do art. 180, §1° c/c art. 304 e 333, todos do CP, de modo que está e aberto o prazo para o Parquet oferecer eventual denúncia.”

Nesta
Superior Instância
, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual
, por intermédio da procuradora Maria Célia Filocreão Gonçalves,
se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 8030257 – Pág. 1/9).

É o relatório.

Inclua-se o feito em
pauta de julgamento por videoconferência
.

VOTO

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Insta consignar, no que concerne à não realização da Audiência de Custódia, ser cediço que a ausência do referido ato não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

Por outro lado, a aduzida ilegalidade na prisão do paciente em nada macula a atual segregação imposta, haja vista que aquela foi convertida em custódia preventiva, o que supre eventual ilicitude apontada, tendo em vista a modificação do título prisional.

De tal maneira, possíveis irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante ou no procedimento anterior não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão do coacto, já que, este encontra-se encarcerado em razão de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a bem da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que “
a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes
.” (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 12/12/2019).

5. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que foi devidamente explicitado pelo Juiz em sua decisão.

6. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

[...]

9. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares a ela alternativas, nos termos do voto do relator. (STJ. RHC 154.274/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifo nosso).

Ademais, tendo por base o brocardo do
pás de nullitté sans grief
, na espécie, observa-se que deixa a defesa de comprovar qualquer prejuízo suportado pelo paciente, em virtude da não realização da audiência almejada, não justificando o acolhimento da nulidade relativa.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, é sabido que se faz necessária a presença
concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. O primeiro, previsto na parte final do art. 312 do CPP, consiste na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o segundo, amparado na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal ou ainda conveniência da instrução criminal.

Analisando o acervo probatório constante no presente
writ
, entendo por incontroversa a presença dos referidos requisitos no caso em tela.

Com efeito, conforme se extrai do depoimento dos policiais militares no inquérito policial (Num. 7997741 – Pág. 5/8 e Num. 7997742 – Pág. 1/2), o paciente foi preso em flagrante delito em 22/02/2022, após ter se apresentado como proprietário de
veículo, embora em nome de outrem (Localiza Rent a Car Ltda.) e com registro de roubo/furto
na base do DETRAN, ocasião em que
ofereceu vantagem ilícita aos Policiais Militares
que fizeram a abordagem.

Veja-se que o policial condutor declarou em seu depoimento na fase pré-processual (Num. 7997741 – Pág. 6):

“o nacional Ireland chegou no local e se identificou como sendo proprietário do referido veículo; que lhe foi informado sobre o fato e este tentou usar de influência para que o condutor falasse com alguém ao telefone, por diversas vezes, contudo o condutor se negou, que o Ireland colocava a mão no bolso e falava ‘como a gente faz pra resolver por aqui mesmo? Quanto vocês querem?’”

Sendo assim, entendo que restou configurado indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva a fundamentar a presença do
fumus commissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
, assim entendeu o juízo ‘a quo’ (Num. 7929453 – Pág. 3):

“(...)
sabe-se que com a garantia da ordem pública objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, assim, entendo que a instrução criminal deva ser assegurada por meio do encarceramento provisório do indiciado haja vista a certidão positiva de antecedentes criminais, o flagranteado é sujeito em procedimento anterior por crime de receptação (autos nº0800298-39.2021.8.14.0104).

Nesse sentido, verifica-se que o preso apresenta conduta social a demonstrar, a princípio, risco ao patrimônio alheio, especialmente bens móveis/veículos ao pelo convívio pacífico em sociedade, fazendo-se presente a necessidade de se salvaguardar a incolumidade da ordempública.

Entendo também que a instrução criminal deva ser assegurada por meio do encarceramento provisório do indiciado, pois vislumbra-se do feito que além de supostamente oferecer dinheiro aos policiais, ao se apresentar à equipe da PM, o Sr. Ireland teria ligado para várias pessoas a fim de pressioná-la a aceitar suposta vantagem indevida em troca de sua liberação, o que demonstra, a priori, que o preso possui certa influência apta a interferir na persecução penal, especialmente no que tange às testemunhas. (...)”

Tal decisão foi mantida quando do pedido de revogação, nos seguintes termos (Num. 7929454 – Pág.2):

“(...) ao menos de início se denota o risco de reiteração delitiva por parte do indiciado, de modo que a preventiva deve ser mantida, aliás: "Justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente risco de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DENORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021) (...)”

Nesse viés, da análise da certidão judicial criminal juntada aos autos, depreende-se que o
paciente possui outro processo, ainda em andamento, referente a prática de delito similar, o que evidencia indícios de reiteração delitiva (Num. 7997744 – Pág.4).

Diante disso, restou demonstrado, a princípio, o
periculum libertatis
do agente
,
em prol da garantia da ordem pública.

In casu
, o magistrado
a quo,
em mais de uma oportunidade além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -,
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
.

Ressalta-se, por fim, que
não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da
Súmula n.º 08 deste Tribunal
, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, a qual não restaria acautelada pela adoção de providências menos gravosas.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
da ordem impetrada e a
denego
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2022